Tribunal: STF
Processo: ARE 708015
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (RE 571.572, Rel. Min. Gilmar Mendes), relativa à cobrança de pulsos além da franquia, por restringir-se a tema infraconstitucional. 



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.